Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712161-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: DENOELMA CARVALHO NUNES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão saneadora 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736760-34.2020.8.07.0001 - id 88193076) que, em demanda de restituição de valores motivada pelo cancelamento unilateral de disciplinas do ensino superior do curso de enfermagem, inverteu o onus probandi (CDC 6o, VI), atribuindo-lhe o encargo de comprovar a regularidade do controle do sistema de matrícula. Alega, em síntese, a inaplicabilidade das regras do CDC à causa, pois a autora tem condições e cabe a ela o ônus da prova, cuja inversão não é automática. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em rigor, a regularidade do controle do sistema de matrícula não é, obviamente, dos alunos, mas da própria instituição de ensino. Logo, em princípio, sequer de inversão de onus probandi se cuida. Ainda que assim não fosse, a suposta inversão, pedida pela agravada, justifica-se pela extrema dificuldade da agravada acessar os controles da de matrícula da requerida, para a qual é muito simples e fácil disponibilizá-lo. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 04.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR